Tribunal: TJES
Processo: 5041700-48.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041700-48.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: DIOGENES DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5041700-48.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDA:
DIOGENES DOS SANTOS COSTA

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. NULIDADE DE CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E RETENÇÃO DE SEGURO PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c restituição de valores e indenização por danos morais, declarou a nulidade de cláusula penal, determinou a restituição de valores pagos em contrato de consórcio, com retenção proporcional da taxa de administração e desconto de seguro.
2. Consorciado desistente pleiteia restituição dos valores pagos e revisão de cláusulas contratuais.
3. Sentença que reconheceu a abusividade parcial das cláusulas e fixou critérios de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a retenção de valores a título de cláusula penal sem comprovação de prejuízo ao grupo consorcial; (ii) saber se é possível a retenção integral da taxa de administração em caso de desistência; e (iii) saber se é legítima a dedução de valores pagos a título de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.
6. A retenção a título de cláusula penal exige comprovação de prejuízo ao grupo, nos termos do art. 53, §2º, do CDC. Ausente prova de dano.
7. A taxa de administração possui natureza remuneratória. Deve ser limitada ao período de permanência no grupo. Retenção integral configura enriquecimento sem causa.
8. A dedução de valores pagos a título de seguro durante o período de contratação segue legítima, diante da efetiva cobertura no curso da relação negocial.
9. A autonomia privada não prevalece sobre normas protetivas do consumidor. Revisão contratual legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A retenção de valores a título de cláusula penal em contrato de consórcio depende da comprovação de prejuízo ao grupo consorcial. 2. A taxa de administração deve ser retida de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado. 3. É legítima a dedução de valores relativos a seguro quando de cobertura efetiva no período da contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 53, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; CC, art. 884.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico c/c restituição de valores e indenização por danos morais movida por

DIOGENES DOS SANTOS COSTA
em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
Narra o autor ter aderido a contrato de consórcio, vindo posteriormente a desistir, requerendo a restituição dos valores pagos, bem como a declaração de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, especialmente aquelas relativas à cláusula penal e à forma de cobrança da taxa de administração.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado (ID 18294117), no qual sustenta, em síntese, a legalidade das retenções contratuais (cláusula penal, fundo de reserva e seguro). Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade integral das cláusulas contratuais, com restituição dos valores apenas após as deduções previstas

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ao ID 18294118 e 18294119.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade das retenções contratuais em caso de desistência de consorciado, notadamente quanto à cláusula penal, à forma de cobrança da taxa de administração e à possibilidade de dedução de outros encargos, bem como à alegada existência de prejuízo ao grupo consorcial.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à cláusula penal, a sentença recorrida não merece reparo. Isso porque, à luz do art. 53, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, a retenção de valores a título de compensação por prejuízos causados ao grupo depende da efetiva comprovação do dano, cujo ônus incumbe à administradora.

No caso concreto, a recorrente limitou-se a alegações genéricas de prejuízo decorrente da desistência, sem apresentar qualquer elemento probatório apto a demonstrar efetivo desequilíbrio financeiro no grupo consorcial. Não se admite, portanto, a presunção de prejuízo (in re ipsa) em desfavor do consumidor, sob pena de se legitimar cobrança abusiva. Assim, correta a declaração de nulidade da cláusula penal.

No tocante à taxa de administração, igualmente não assiste razão à recorrente ao pleitear sua retenção integral. A referida taxa possui natureza remuneratória pelos serviços prestados pela administradora, de modo que sua cobrança deve guardar correspondência com o período em que o consorciado efetivamente permaneceu vinculado ao grupo.

A retenção integral, em caso de desistência antecipada, implicaria pagamento por serviço não prestado, configurando enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, adequada a determinação de retenção proporcional ao tempo de permanência do recorrido no consórcio.

Quanto à retenção dos valores pagos a título de seguro, verifica-se que a sentença autorizou sua dedução, considerando que houve a efetiva fruição da cobertura securitária durante o período de vigência contratual. Tal entendimento se mostra consentâneo com a vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual também deve ser mantido.

No que se refere à alegação de afronta ao princípio do pacta sunt servanda, cumpre destacar que, nas relações de consumo, a autonomia privada encontra limites nas normas de proteção ao consumidor, especialmente quando evidenciada desvantagem exagerada ou ausência de equilíbrio contratual.

Assim, a revisão das cláusulas contratuais, nos termos em que realizada pelo juízo de origem, mostra-se legítima e necessária à preservação da equidade na relação jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)